Tribunal: STF
Processo: HC 267817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÕES DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006,
DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. TEMAS NÃO ANALISADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM PELO TRIBUNAL ESTADUAL NA REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2026, por Érika de Oliveira Cabral, advogada, em benefício de Cláudio Luiz Junior, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.044.816/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo de origem julgou improcedente a denúncia, em razão da declaração de nulidade das provas derivadas da busca pessoal, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, e o paciente foi absolvido da acusação do crime de tráfico de drogas, em 14.5.2024 (fl. 204, e-doc. 2).

3. Em 2.8.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal
n. 1502138-08.2023.8.26.0567, interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o paciente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes com a participação de adolescentes, previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 252 e 271-272, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado: 
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Sentença absolutória – Recurso ministerial almejando a condenação – Necessidade – Reconhecimento de ilicitude das provas pelo juízo 'a quo', haja vista a falta de fundada suspeita – Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão – Presença de fundadas razões para a abordagem – Acusado que, inclusive em outras oportunidades e diligências, encontrava-se em local conhecido como ponto de venda de drogas – Ademais, crime permanente, que se protrai no tempo – Precedentes do STJ e TJSP – Nulidade por violação ao direito à intimidade ante o acesso ao conteúdo do aparelho celular pelos policiais sem autorização judicial ou do proprietário  – Não verificação – Inspeção no celular do agente acusado que não fere direitos fundamentais – A inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas não se confunde com os dados em si, obtidos após regular inspeção no aparelho que os armazenava – Informações que apontam no sentido de que o proprietário do aparelho autorizou o acesso dos policiais ao celular – Precedentes STJ – Efetivo prejuízo não demonstrado – Inteligência do art. 563, do Código de Processo Penal – Mérito – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova oral – Validade da palavra dos agentes públicos, os quais não teriam razão para incriminar indivíduos inocentes – Quantidade e forma de embalagem dos entorpecentes, aliados às circunstâncias da apreensão e à presença de dinheiro, que indicam a traficância – Condenação de rigor – Não aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas – Circunstâncias da apreensão que evidenciam dedicação às atividades criminosas – Regime inicial fechado único cabível – Substituição da pena corpórea por restritivas de direitos defesa – Recurso provido”.

A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, em 28.8.2024 (fl. 278, e-doc. 2). 

4. Contra a condenação transitada em julgado, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2305955-31.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida, em 13.10.2025, pelo Relator, Desembargador
(fls. 288-291, e-doc. 2). Essa decisão transitou em julgado, em 3.11.2025
(fl. 296, e-doc. 2). 

5. Contra essa decisão, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.044.816/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 23.10.2025. Assentou-se  que, “segundo o artigo 105, I, ‘c’, e II, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para analisar habeas corpus impetrado contra ato de desembargador” (fl. 303, e-doc. 3). 

A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.11.2025 (fl. 308,
e-doc. 3). 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante suscita contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o paciente, embora primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi condenado a pena inferior a oito anos de reclusão em regime inicial fechado, sem fundamentação idônea (fls. 3-4, e-doc. 1). 
 
Afirma que o tráfico privilegiado teria sido “afastado com base em presunções genéricas e fundamentos abstratos, em clara violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. A quantidade apreendida – apenas 4,9g de cocaína – bem como a quantia ínfima de R$ 20,00 encontrada em seu poder, reforçam a condição de agente eventual, sem estrutura, sem fluxo financeiro e sem qualquer traço de profissionalismo delitivo.
(...) De igual modo, as fotografias, prints ou registros informais extraídos do celular não são aptos a afastar o redutor sem que se estabeleça nexo direto com a traficância narrada no processo” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
 
Assevera que inexistiria “nos autos qualquer sinal de cooperação, divisão de tarefas, atuação conjunta ou domínio funcional do réu sobre a conduta do adolescente. A mera circunstância de estarem juntos no momento da abordagem não autoriza, por si só, a incidência da majorante” prevista no inc. VI do
art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 6, e-doc. 1). 

Pede “o conhecimento e a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, determinando-se a fixação de regime menos gravoso, nos termos do art. 33 do Código Penal. Requer-se, ainda, o reconhecimento da ilegalidade no afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente aplicação do redutor legal, bem como o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, por ausência de fundamentação concreta” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.044.816/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 4.11.2025. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento do presente habeas corpus.

10. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.8.2024, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 27.1.2026. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

11. Pela decisão monocrática impugnada nesta impetração, não se analisaram os pedidos do paciente. O Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ação, sob o fundamento seguinte:

“A presente impetração investe contra a decisão monocrática
do desembargador relator da revisão criminal n. 2305955-31.2025.8.26.0000 (fls. 18-22), que a indeferiu liminarmente. 
Não há registro de que a decisão tenha sido submetida ao órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Segundo o artigo 105, I, ‘c’, e II, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para analisar habeas corpus impetrado contra ato de desembargador. 
A esse respeito, cito o seguinte julgado:
(...) O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator, em casos de manifesta incompetência, a indeferir liminarmente o habeas corpus, hipótese verificada nos presentes autos. 
Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus
(fl. 303, e-doc. 3). 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13. Os pedidos de revisão da dosimetria, com a exclusão do aumento aplicado na terceira fase, a aplicação da minorante prevista no § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a concessão de regime prisional mais brando também não foram debatidos na Revisão Criminal n. 2305955-31.2025.8.26.0000, indeferida pelo Relator Desembargador. Confiram-se trechos da decisão monocrática:
“A inicial deve ser rejeitada liminarmente, e o faço de forma monocrática. 
A preliminar de ilicitude da prova é inapropriada, tendo sido devidamente afastada, a teor do v. Acórdão a fls. 242/263 dos autos de origem, aos quais me reporto. 
Em relação ao mérito, a despeito do quanto alegado pela defesa, não seria demais afirmar que não existe previsão legal para uma segunda apelação, mas apesar disso os ilustres defensores, na maior parte das vezes, têm agido sob o manto da Revisão Criminal, com o fim inequívoco de deduzir uma segunda apelação, visando a reapreciação de questões efetivamente analisadas em primeira e segunda instâncias, mesmo sem a demonstração de algum fato novo, de flagrante ilegalidade ou de omissão no julgado. 
Esta a hipótese dos autos, em que as provas colhidas nas duas fases da persecução penal bastaram a tornar apropriada a reversão da sentença absolutória proferida pelo Juízo de origem, com a condenação do peticionário em sede recursal, por infração ao artigo 33, ‘caput’, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, haja vista que ele foi abordado juntamente com dois adolescentes em conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que foram apreendidas o total de cinco porções de cocaína, e tais circunstâncias levaram à certeza de que os entorpecentes o pertenciam e se destinavam ao consumo de terceiros. 
E não são raras as hipóteses em que os defensores insistem na sustentação oral, que são admitidas e acabam por causar prejuízos consideráveis aos jurisdicionados que efetivamente necessitam de pronta prestação jurisdicional, mas que por conta do grande número de sustentações, acrescidas por aquelas quanto à Revisão Criminal, acabam por ver sua pretensão postergada em virtude das indevidas medidas que precederam o requerimento de sustentações corretamente solicitadas por quem de direito.
ASSIM, NÃO HAVENDO PROVA NOVA, ILEGALIDADE OU MESMO OMISSÃO QUE JUSTIFIQUE ALTERAÇÃO DO QUE FORA DECIDIDO ANTERIORMENTE, ENTENDO QUE DEVA PREVALECER A AUTORIDADE DA COISA JULGADA, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO LIMINARMENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA REVISIONAL, POR MANIFESTA IMPROPRIEDADE, O QUE FAÇO  MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 168, PARÁGRAFO 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO”
(fls. 289-291, e-doc. 2). 

14. Na espécie vertente, as decisões impugnadas nesta impetração e os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 

15. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora